Tribunal: TJDFT
Processo: 0750596-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750596-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRABSEC - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada/agravante. Alega, em síntese, que: 1) trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial, ajuizada pelo BRB em 23/08/2022 contra RDJ Assessoria, Reinoldo de Mello e Grabsec - Segurança e Vigilância Ltda., fundada na Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 5.700.000,00; 2) após mais de 2 anos do ajuizamento da execução é que o agravado entendeu por apresentar dois relatórios de autenticidade, de sorte a comprovar as assinaturas inseridas no título executivo; 3) o Juízo de origem deveria ter determinado à emenda à inicial a fim de que fossem juntados relatórios de conformidade, emitidos pelo sistema “gov”, bem assim pelo sistema “ITI”, não podendo mais se proceder a essa regularização na atual fase processual; 4) além de não haver nenhum documento acostado aos autos que ateste a autenticidade das assinaturas digitais pelo provedor com a certificação de empresa cadastrada na ICP-Brasil, fato é que, quando da verificação das assinaturas no sistema “adobe acrobat”, consta expressamente que as assinaturas são inválidas, além de sequer ser possível identificar o “painel de assinaturas” do título eletrônico; 5) somente é admitida a assinatura eletrônica se for possível conferir a autenticidade e identificação inequívoca do signatário, o que não é o caso dos autos; 6) o executado/agravante não realizou o pagamento de nenhuma parcela do compromisso pactuado porque a credora não demonstrou o cumprimento de sua obrigação, sendo manifesta a fraude; 7) além da absoluta nulidade de todas as assinaturas constantes do título – incluindo a assinatura digital da agravante, suposta avalista – não foi executada a garantia contratual contra a devedora principal (direitos creditórios advindos do Contrato no 86/2021, firmado entre o INSS e a empresa RDJ); 8) a presente execução já ocasionou a constrição de valores (R$ 25.064,68) e veículos, que deverão ser desbloqueados. Requer a suspensão da execução, com o desbloqueio de valores e veículos constritos, e, no mérito, seja reconhecida a nulidade do título executivo. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: “(...) No caso em apreço, não há qualquer invalidade nas assinaturas digitais, como se extrai do documento anexado, mediante exame do título no sítio eletrônico: validar.iti.gov.br. Além disso, o contrato dado em garantia (Contrato no 86/2021, firmado entre o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e a empresa RDJ Assessoria e Gestão Empresarial EIRELI) tem o escopo de ampliar a solvibilidade do crédito e não de restringir a execução. (...)" Portanto, havendo documento que demonstra a regularidade das assinaturas no título executivo, presume-se a sua validade, cabendo à executada/agravante comprovar a alegada nulidade mediante instrução probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade. No mesmo sentido: “(...) 2. A discussão acerca da validade das assinaturas apostas nos documentos que instruem a ação executiva demanda dilação probatória, de modo que não pode ser arguida em sede de exceção de pré-executividade. (...)” (Acórdão 1198544, 0710030-23.2019.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2019, publicado no DJe: 10/09/2019.) Também não há que se falar em prévia execução da garantia contratual, pois os avalistas são devedores solidários, dispondo o credor de todas as medidas cabíveis para a recuperação de seu crédito. A propósito: “(...) 3. Os embargantes assumiram a dívida relativa à Cédula de Crédito na condição de avalistas, portanto são devedores solidários e submetem-se às mesmas regras dos devedores principais. Depreende-se, assim, que as pessoas físicas figuraram na condição de avalistas da pessoa jurídica contratante, de modo que não estabeleceram relação de consumo com o Banco embargado. 3.1. Esta Corte de Justiça, em relação a aplicabilidade do CDC aos avalistas assim: ‘(...) 1. Se a garantia pessoal dada em cédula de crédito bancário coobriga o garante fica configurado o aval e não a fiança. Configurado o aval, inexiste o benefício de ordem. 2. Quando o empréstimo não tem a finalidade de financiar o consumo, mas de fomentar a atividade econômica, não se aplica o CDC.3. Há expressa capitalização de juros quando o contrato contempla taxa anual que supera o duodécuplo da taxa mensal. [...]’ (20160110096999APC, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 28/5/2018.). (...)” (Acórdão 1313103, 0703003-83.2019.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2021, publicado no DJe: 09/02/2021.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator